Tribunal: TJSP
Processo: 1001724-30.2021.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Acidentária – acidente de trajeto – Lesões traumáticas em mão e pé à direita, com amputação do hálux – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio-Acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento aos recursos.